Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-55.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 161 DO TJSP. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. TERMO FINAL DA MORA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. SÚMULA 160 DO TJSP. TAXAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 161 DO TJSP. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. TERMO FINAL DA MORA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. SÚMULA 160 DO TJSP. TAXAS CONDOMINIAIS E IMPOSTO PREDIAL. ABUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prestadora de serviços que integra a cadeia de consumo é parte legítima para responder aos termos de ação indenizatória em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O embargo da obra ou a existência de entraves administrativos, que geram atrasos na entrega de imóvel, são caracterizados como fortuito interno e não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Egrégio Tribunal.
3. É cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando esta descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Egrégio Tribunal.
4. Lucros cessantes fixados em 0,5% do valor do contrato e devidos a partir do início do atraso até a efetiva entrega das chaves ao adquirente. Precedentes.
5. Não é de responsabilidade do adquirente o pagamento de taxas associativas e imposto predial enquanto não imitido na posse do imóvel.